Tribunal: TJPA
Processo: 0800186-17.2021.8.14.0057
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800186-17.2021.8.14.0057

EMBARGANTE: DEIVID LOPES PANTOJA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação defensiva para readequar a pena imposta ao recorrente pela prática do crime previsto no artigo 304 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão/contradição no acórdão impugnado quanto ao exame da idoneidade dos fundamentos utilizados para negativar as vetoriais referentes à conduta social, motivos e circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do art. 619 do CPP, podendo, excepcionalmente, corrigir erro material ou modificar o decisum embargado, desde que presentes os vícios elencados.

4.
In casu
, o acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente o parcial provimento do recurso defensivo sem incorrer nos vícios apontados, o que afasta a necessidade de integração por meio dos aclaratórios.

5. É vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria não arguida anteriormente, em razão da preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O prequestionamento pretendido exige a existência de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso concreto, já que o acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, sendo inadmissível a introdução de matérias não suscitadas na fase recursal anterior. 3. O prequestionamento exige a configuração de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, não sendo suficiente a mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 304; CPP, art. 619;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 790058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.2.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.079.028/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5/12/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, 1ª Câmara Criminal, j. 28.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Deivid Lopes Pantoja opõe embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça conheceu e deu parcial provimento à apelação defensiva para readequar a pena imposta ao recorrente pela prática do crime previsto no artigo 304 do CP (ID 24782558).

O embargante pleiteia o acolhimento dos aclaratórios, sustentando contradição/obscuridade no acórdão impugnado quanto ao exame da idoneidade dos fundamentos utilizados para negativar as vetoriais referentes à conduta social, motivos e circunstâncias do crime (ID 25256036).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração (ID 25265502).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de não conhecimento do recurso.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023).

Na espécie, o embargante almeja renovar julgamento que não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara, adequada e suficiente para debater de forma precisa e suficiente o pleito da defesa em sede de apelação, que se limitou ao pedido de absolvição e, em caráter subsidiário, de neutralização da vetorial da culpabilidade, com consequente redimensionamento da reprimenda e substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos e exclusão da sanção pecuniária (ID 6324081).

Destarte, o pedido referente à neutralização das moduladoras da conduta social, motivos e circunstâncias do crime configura ampliação indevida do objeto recursal, encontrando óbice na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “é vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria que não foi levantada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa” (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.079.028/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5/12/2024), sendo certo que a defesa, “não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio
tantum devolutum quantum appelatum
(STJ,

AgRg no HC 790058/GO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.2.2023).

Por fim, consigno que para efeitos do prequestionamento pretendido, destaco que “seu acolhimento pressupõe a caracterização de um dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto, tendo em vista que ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado” (TJAM,
ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, 1ª Câmara Criminal, j. 28.01.2023).

Diante do exposto, não conheço os aclaratórios.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/12/2025